Tribunal: STF
Processo: HC 204539
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO À PENA DE DOIS ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA: APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO, NEGADA A SUSBTITUIÇÃO. SÚMULA N. 691/STF. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULAS NS. 718 E 719 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.7.2021 por Renato de Souza Bifi, em benefício de Ester Fernanda Lopes Francisco, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.7.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 679.331/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo a pena sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
    Consta da acusação que, em 25.10.2018, a paciente enviou, por Sedex, duas porções de maconha, com massa aproximada de cinco gramas e quatro decigramas, escondidas em dois aparelhos de barbear descartáveis, com destino a penitenciária e tendo por destinatário condenado preso. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da acusação, para, mantendo o total de reprimenda imposta (dois anos e onze meses), fixar o regime fechado de cumprimento da pena, negada a conversão da condenação em penas restritivas de direito:
    “Apelação Criminal - Tráfico Ilícito de Entorpecentes. O regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Afastada a conversão em penas restritivas de direitos. Recurso ministerial provido” (doc. 14). 
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 679.331/SP, com a alegação de ausência de fundamentação para a fixação do regime fechado e negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em 12.7.2021, o Presidente, Ministro Humberto Martins, indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. A decisão atacada resta fundamentada e embasada em elementos constantes dos autos. 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
      Ressalte-se que, “por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório” (AgRg no HC n. 605.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/11/2020). 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 13).
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de motivação idônea para a fixação do regime fechado e a negativa de substituição da condenação por penas restritivas de direito. Assevera ser possível a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que “o presente caso versa sobre tráfico que foi praticado com a módica quantia de 5,4 gramas de ‘maconha’, tratando-se de paciente que é mãe ‘solteira’ de criança de tenra idade (7 anos) que, conforme documentação acostada, tem autismo e epilepsia, necessitando de consultas periódicas e constantes cuidados”.
    Acrescenta que “a paciente (primária) não possuía grau de escolaridade, todavia, também conforme documentação acostada, recentemente concluiu o ensino médio (histórico anexo) e prestou vestibular para o curso técnico de enfermagem, tendo sido aprovada (anexo), mesmo nos momentos atuais, onde tal curso é extremamente disputado, tudo com o único objetivo de prover melhores cuidados ao filho enfermo, contudo, caso permaneça em cárcere em decorrência da decisão coatora, não poderá ingressar no curso”.
    São os requerimentos e o pedido:
    “1 – seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação da Paciente, concedendo o direito de responder ao presente writ em liberdade, por meio de liberdade provisória, determinando a expedição do competente alvará de soltura, ou, eventualmente, por meio de prisão domiciliar até o desfecho final do presente remédio; 2 – Ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja julgado procedente o presente writ para conceder o regime aberto a paciente, em conformidade com a lei e jurisprudência e restabelecer o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos concedida pelo MM. Juiz de piso”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 28.4.2021, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; e HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 679.331/SP. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do requerimento de liminar, requereu informações às instâncias antecedentes e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    9. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Este Supremo Tribunal somente tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    10. Na sentença condenatória, reconheceu-se a incidência do tráfico privilegiado e adotou-se a seguinte fundamentação para condenar a paciente à pena de dois anos e onze meses de reclusão em regime inicial semiaberto, substituindo-se a reprimenda por pena restritiva de direitos:
    “Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao que dispõe o artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré remeteu drogas para o interior de uma penitenciária, local em que por lógica, os condenados cumprem a sua pena e se afastam da sociedade justamente para se ressocializarem bem como receberem a respectiva pena, de modo que agiu a ré com maior culpabilidade, motivo pelo qual merece a ré um acréscimo em sua pena na razão de 1/6. Assim, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Em segunda fase, observo inexistir agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena acima fixada. Em terceira fase, por preencher os pressupostos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em razão da primariedade, dos bons antecedentes, e por não integrar organizações criminosas ou se dedicar às atividades ilícitas, aplico o redutor na razão de 1/2, eis que a ré remeteu a droga para o interior de uma penitenciária, local em que os condenados deveriam se afastar de atividades e comportamentos ilícitos para se ressocializarem. Assim, torno definitiva a pena no patamar de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa. 
    Atento ao que dispõe o artigo 33, §2º, “b” c.c. o §3º do mesmo dispositivo do CP, bem como a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL SEMIABERTO. 
    Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis mencionadas na primeira, segunda e terceira fases da dosimetria, substituo a pena corporal pela restritiva de direitos, eis que preenchidos os pressupostos do art. 44 do CP. 
    Em razão do montante da pena privativa de liberdade, aplico-lhe duas restritivas de direito consubstanciadas em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo mesmo prazo da pena corporal e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE 1 SALÁRIO MÍNIMO, podendo ser parcelado em até 6 vezes, na forma a ser determinada pelo Juízo de Execução. 
    Em razão da aplicação da pena alternativa, deixo de conceder-lhe o sursis, consoante determina o artigo 77 do CP” (doc. 8).
    O Tribunal estadual deu provimento ao recurso da acusação para aplicar o regime prisional fechado e negar a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos seguintes:
    “O recurso ministerial comporta provimento. No caso em tela, o Parquet insurge-se, tão somente, quanto às penas alternativas e ao regime estabelecidos, razão pela qual o presente recurso será analisado em face do princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’. 
    Embora o Representante do Ministério Público tenha concordado com as penas aplicadas, deixo aqui consignado que, no entendimento deste Relator, em razão da ousadia da ré, de remeter drogas para dentro do presídio, local de grande vigilância, seria até mesmo caso de afastamento do tráfico privilegiado. 
    O art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o condenado poderá, cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando a pena for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos. 
    Porém, tal dispositivo deve contar também com a observância do seu § 3º, que dispõe: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, o que justifica a fixação do regime inicial fechado no presente caso, mormente diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na primeira fase da dosimetria penal. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto, deve ser reprimido com severidade. 
    Esta Colenda Câmara já assentou o entendimento que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes merece maior reprovabilidade em razão de sua gravidade e pelas consequências nefastas que sua prática tem na sociedade. 
    Incabível, por fim, a substituição por penas restritivas de direitos, visto que, como acima explanado, seriam insuficientes para reprovação da conduta delitiva. 
    Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo ministerial, afastar a substituição por penas restritivas de direitos e fixar o regime inicial fechado para a ré Ester Fernanda Lopes Francisco” (doc. 14).
    11. Para aplicar o regime mais gravoso e negar a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta, reformando a sentença condenatória, o Tribunal estadual acolheu o fundamento da gravidade em abstrato do delito de tráfico, ressaltando “as circunstâncias judiciais desfavoráveis consideradas na primeira fase da dosimetria penal”, pela “ousadia da ré, de remeter drogas para dentro do presídio, local de grande vigilância, seria até mesmo caso de afastamento do tráfico privilegiado”.
    Embora sejam considerações bastantes à formação de juízo a justificar a não concessão do regime aberto, mais condizente com o total de reprimenda aplicada (dois anos e onze meses), os fundamentos declinados pelo Tribunal estadual não são capazes de justificar a aplicação do regime ainda mais gravoso, fechado, especialmente se considerados não só a quantidade de pena imposta, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a ínfima quantidade de entorpecente (5,4g de maconha), mas sobretudo a fundamentação apresentada na sentença condenatória, que ressaltou a primariedade e os bons antecedentes, além de a paciente não integrar organização criminosa nem se dedicar a atividades ilícitas. Ademais, mãe de menor de doze anos com vulnerabilidades que impõem sua presença, demonstra-se pessoa que busca se formar para seguir caminho de dedicação ao trabalho.
    12. A mencionada “ousadia da ré”, consistente na tentativa de remeter drogas para o interior de presídio, foi avaliada na sentença para aumentar a pena-base aplicada e justificar a fixação do regime semiaberto, mais gravoso que o permitido pela reprimenda final inferior a quatro anos de reclusão. Essa circunstância, entretanto, não impediu o Magistrado sentenciante de, “considerando as circunstâncias judiciais favoráveis mencionadas na primeira, segunda e terceira fases da dosimetria, substitu[ir] a pena corporal pela restritiva de direitos, eis que preenchidos os pressupostos do art. 44 do CP” (doc. 8). 
    13. Não se comprova na espécie fundamentação idônea para a reforma da sentença condenatória pelo Tribunal estadual, aplicando-se o regime fechado para o cumprimento de pena inferior a quatro anos (dois anos e onze meses de reclusão), com flagrante afronta às Súmulas n. 718 e 719 deste Supremo Tribunal:
    “Súmula n. 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
    “Súmula n. 719/STF:A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    14. Em processos análogos, este Supremo Tribunal não reconheceu essa motivação como idônea, apta a justificar a fixação do regime mais gravoso, especialmente se consideradas as circunstâncias consideradas pela sentença condenatória e a pena de reclusão imposta à paciente. Neste sentido:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, CUMULADO COM O ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CP. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. I - A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedente. II - Na análise da medida liminar, verifiquei estar diante de situação excepcional, apta a superar o referido óbice processual, diante do evidente constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente. Posteriormente, o STJ negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do HC 373.636/SP. III - O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) combinado com o art. 29, caput, do Código Penal (concurso de pessoas), à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. IV - A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que as fundamentações adotadas pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime. V - O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando. VI - Esta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Precedentes. VII - Impetração conhecida, concedendo-se a ordem para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto” (HC n. 140.118, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que a paciente, condenada a cumprir pena de cinco (5) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Embora as instâncias ordinárias tenham indicado elementos que, no seu entendimento, eram aptos a demonstrar a necessidade de imposição do regime mais severo à ora paciente, não foi concretamente justificada a necessidade da imposição do regime mais gravoso. 6. Ordem concedida” (HC n. 114.568, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2012).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO À 4 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. ANÁLISE DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REEXAME DE PROVAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA. I – O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2°, b, do CP), caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis. II – A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP) . III – Não é dado ao STJ revolver fatos e provas para, analisando a quantidade e a qualidade de droga, impor ao réu regime prisional mais gravoso. IV – Ordem concedida para fixar o regime semiaberto para o desconto da pena de reclusão” (HC n. 140.441, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    15. Ausente motivação idônea e fundamentada no quadro apresentado no processo, tem-se por descumpridas as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, impondo-se o restabelecimento da sentença condenatória, pela qual se adotou de forma fundamentada o regime semiaberto e se concluiu pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imposta. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para, cassando o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, restabelecer a sentença de primeiro grau (Processo n. 1501879-22.2018.8.26.0168).
    Comunique-se, com a máxima urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao juízo da Segunda Vara de Dracena/SP, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora